Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. PRIMARIEDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIDA. PERDIMENTO DO BEM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. EXPOR À VENDA E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE. ART. 278 DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos de jurisprudência consolidada, a circunstância especial de aumento de pena prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser valorada como vetor único, considerando a quantidade e natureza das drogas em conjunto.
2. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa.
2.1. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta a benesse do art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo foi utilizado na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado.
3.1. Tratando-se de veículo financiado, cuja propriedade fiduciária pertence a determinada instituição financeira, é incabível a determinação de perdimento em favor da União, antes de intimada a credora para manifestação.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de expor à venda/ter em depósito substância nociva à saúde (art. 278 do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede a pretensão absolutória. 4.1. Na espécie, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que as substâncias apreendidas se destinavam à mercancia – e não ao mero consumo pessoal.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.